Tribunal: TJMT
Processo: 1021616-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021616-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUZA NEGRO - CPF: 046.621.511-80 (ADVOGADO), KAIO TIMOTEO PEREIRA - CPF: 054.997.851-80 (EMBARGANTE), JOSY DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 241.333.101-87 (EMBARGADO), PAMELLA SOAVE RODRIGUES - CPF: 058.268.051-45 (ADVOGADO), VIRGILIO JUNIOR GALVAO DE MEDEIROS - CPF: 692.312.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de reintegração de posse concedida em favor da autora. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à boa-fé na aquisição do imóvel, à aplicabilidade do procedimento especial possessório, ao direito de retenção por benfeitorias, à condição de possuidor direto e ao prazo para cumprimento da ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar aspectos relevantes suscitados pelos embargantes; (
ii
) definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa adequadamente a legitimidade da posse da autora e a ilegitimidade da detenção exercida pelos embargantes, reconhecendo que a ocupação decorreu de contrato celebrado sem anuência da proprietária, não se podendo presumir a boa-fé do adquirente que não
diligencia
quanto à titularidade do imóvel.

A decisão enfrentou os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, reconhecendo a presença dos pressupostos do art. 561 do CPC, o que implica análise implícita da tempestividade, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 558.

Quanto ao direito de retenção por benfeitorias, o acórdão consignou que se trata de matéria a ser analisada no mérito da ação originária, após a instrução probatória, sendo incabível seu reconhecimento em sede recursal.

A pretensão de fixação de prazo certo para desocupação já foi atendida pela decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão, que fixou o prazo de 30 dias para cumprimento da ordem, afastando alegação de omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou contradição a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O direito de retenção por benfeitorias em ação possessória deve ser analisado no mérito da demanda originária, após instrução probatória.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 300, 558, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0707779-32.2019.8.07.0000, Rel. Des. Andra
Reves
, j. 04.12.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1021616-60.2025.8.11.0000

KAIO TIMOTEO PEREIRA
;
VIRGÍLIO JUNIOR GALVÃO DE MEDEIROS X JOSY DE OLIVEIRA PINTO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois
E
mbargos de
D
eclaração opostos, respectivamente,
por

KAIO TIMÓTEO PEREIRA
e por
VIRGÍLIO JÚNIOR GALVÃO DE MEDEIROS
, terceiro interessado
, contra o
acórdão
que,
à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de
agravo de instrumento
interposto
em face de
JOSY DE OLIVEIRA PINTO
,
mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora
.

Na ocasião, o
embargante Kaio Timóteo Pereira alega a existência de omissões e contradições no julgado, destacando, entre outros pontos, a ausência de manifestação quanto ao reconhecimento de sua boa-fé na aquisição do imóvel, a inaplicabilidade do procedimento especial possessório em virtude do decurso do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e a necessidade de fixação de prazo certo para o cumprimento da ordem de desocupação.

Por sua vez, o embargante Virgílio Júnior Galvão de Medeiros sustenta que o acórdão deixou de enfrentar aspectos relevantes, em especial a sua condição de possuidor direto de longa data decorrente de contrato de locação firmado com a autora, o reconhecimento de que vinha efetuando regularmente o pagamento dos aluguéis, o prazo decadencial de ano e dia exigido pelo art. 558 do CPC, a existência de contratos de locação e promessa de compra e venda, bem como o direito de retenção por benfeitorias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante
Virgílio Junior Galvão de Medeiros
, na qualidade de terceiro interessado, alega omissão quanto à medida liminar concedida ao agravante, à sua condição de possuidor direto, ao prazo de ano e dia previsto no art. 558 do
Código de Processo Civil
, ao direito de retenção por benfeitorias, ao risco de irreversibilidade da medida e ao reconhecimento pela embargada de que vinha recebendo regularmente os aluguéis.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que a posse exercida pela agravada era legítima, decorrente de contrato de locação com cláusula proibitiva de sublocação, e que o agravante passou a ocupar o imóvel por contrato de compra e venda firmado exclusivamente com o locatário, sem anuência da proprietária.

O acórdão foi claro ao consignar que
"a prova coligida demonstra que sua detenção decorreu de negócio jurídico inválido, firmado com quem era simples locatário"
, e que
"a boa-fé não se presume quando o adquirente não
diligencia
quanto à titularidade do transmitente, mormente em se tratando de bem ocupado a título de locação".

Quanto ao prazo de ano e dia previsto no art. 558 do
Código de Processo Civil
, o acórdão reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do
Código de Processo Civil
para a concessão da liminar possessória, o que pressupõe a análise da tempestividade da ação. Ademais, a questão temporal não foi objeto de impugnação específica no agravo de instrumento, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange ao direito de retenção por benfeitorias, o acórdão expressamente consignou que
"quanto ao pedido subsidiário de retenção por benfeitorias, trata-se de matéria a ser examinada no mérito da ação originária, após regular instrução probatória, não cabendo seu reconhecimento de plano nesta via estreita".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Adiante, o embargante Kaio Timóteo Pereira
alega contradição e omissão quanto à boa-fé do adquirente, à aplicação do rito possessório especial, às benfeitorias comprovadas e ao direito de retenção, e à formalização da data de cumprimento da liminar possessória.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "a boa-fé não se presume quando o adquirente não
diligencia
quanto à titularidade do transmitente, mormente em se tratando de bem ocupado a título de locação", não havendo contradição neste ponto.

Quanto à aplicação do rito possessório especial, o acórdão reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do
Código de Processo Civil

para a concessão da liminar possessória, o que pressupõe a análise da tempestividade da ação. A ausência de menção expressa ao art. 558 do
Código de Processo Civil
não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

De todo modo, cumpre registrar que, mesmo na hipótese de a ação possessória ser ajuizada após o prazo de ano e dia, quando incidiria o procedimento comum previsto no art. 5
60
do
Código de Processo Civil
, a concessão da tutela de urgência poderia ser amparada nos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
, sem prejuízo ao direito da autora. Isso porque, comprovadas a posse anterior e a prática do esbulho, aliadas ao perigo de dano consistente na perda do imóvel, estariam igualmente presentes os pressupostos de probabilidade do direito e perigo na demora, aptos a sustentar a medida liminar
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesses casos, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC. 2. Comprovada a posse e o esbulho possessório, o que evidencia a probabilidade do direito, e o perigo do dano, impõe-se o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse velha.
3. Na hipótese, a probabilidade do direito da agravante materializa-se na escritura particular de doação de lote urbano do Distrito Federal colacionada aos autos, instrumento no qual constam como doador do terreno sobre o qual foi construído o imóvel o Distrito Federal, indicando a agravante como beneficiária, estando o esbulho testificado por prova nos autos. 4. Por sua vez, o perigo do dano ressoa evidente, diante de anteriores esbulhos sofridos pela recorrente sobre o aludido imóvel, estando comprovado nos autos que as sucessivas alienações de direitos ocorreram por não titulares do bem e, portanto, de forma ilícita. 5. Assim, presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, a procedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07077793220198070000 DF 0707779-32.2019.8.07 .0000, Relator.: ANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange às benfeitorias e ao direito de retenção, o acórdão expressamente consignou que "quanto ao pedido subsidiário de retenção por benfeitorias, trata-se de matéria a ser examinada no mérito da ação originária, após regular instrução probatória, não cabendo seu reconhecimento de plano nesta via estreita".

Por fim, quanto à formalização da data de cumprimento da liminar possessória, o acórdão manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 30 dias, sob pena de reintegração forçada, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Em suma, os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025